Tribunal: TJDFT
Processo: 0068402-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Observo que no documento de ID 24887056 consta uma transação que foi realizada entre a autora Luzia Ribeiro da Silva e o Banco do Brasil. A autora foi representada por seu advogado, Paulo Roberto Gomes, o qual tem poderes especiais para transigir e dar quitação, conforme procuração de ID 10326572. O acordo está formalmente válido e apto à homologação judicial, não cabendo a esta Magistrada exercer juízo de valor sobre as condições pactuadas, tampouco sobre cumprimento do acordo. Em caso de descumprimento do acordo, incumbe às partes contratantes buscarem as medidas cabíveis para resguardar a eficácia da transação. Homologo, assim, o acordo de ID 24887056, realizado entre Luzia Ribeiro da Silva e o Banco do Brasil, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC. Intime-se. Publique-se.